Tribunal: TJMT
Processo: 0000179-17.2010.8.11.0093
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000179-17.2010.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR PASSARELLA - CPF: 276.899.649-15 (APELANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), Oraci Joao Biachni Moro (APELADO), ORACI JOAO BIANQUINI MORO - CPF: 061.090.120-68 (APELADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Ação Possessória. Interdito Proibitório C/C Indenização Por Danos. Ausência De Posse Legítima E Contínua. Prova Documental E Testemunhal Insuficiente.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
I
nterdito proibitório c/c indenização por perdas e danos
ajuizada
alegando aquisição e posse de quatro glebas rurais desde 2009, posteriormente esbulhadas em 2010. Pediu proteção possessória, multa e indenização.

2.
Na
sentença
o Juiz singular
julgou improcedente o pedido inicial
,
acolheu parcialmente o pedido contraposto,
e
determino
u
que o autor se abstivesse de ingressar na área e explorar madeir
a
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a legitimidade e continuidade da posse alegada pelo Apelante; (
ii
) a existência de esbulho praticado pelo Apelado que justifique a concessão de interdito e indenização.

III. Razões de decidir

4. Os registros apresentados pelo Apelante foram emitidos por cartório sem competência territorial, contaminando sua validade e revelando vício insanável na cadeia dominial.

5. Não houve produção de provas na fase reaberta, por ausência do Apelante, enquanto o Apelado apresentou testemunhas e documentos consistentes que confirmam posse contínua desde 1987.

6. A ausência de posse legítima, pacífica e contínua pelo Apelante inviabiliza a concessão da tutela possessória e da indenização
pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A ausência de posse legítima, pacífica e contínua impede a concessão de interdito proibitório, ainda que alegado esbulho posterior
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 567.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

0000179-17
.20
10
.8.11.00
93

Cuida-se de
Recurso de
A
pelação
interpost
o
por
Jair Passarella
em
virtude
da sentença proferida
pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização por Perdas e Danos, ajuizada
em desfavor de
Oraci
João Bianchini Moro
.

De conseguinte, revogou os efeitos da tutela de urgência.

Lado outro, o
Juiz de primeiro grau acolheu, em parte,
os

pedido
s
contraposto
s

apresentado
s
pelo Apelado

na
contestação
. D
etermin
ou
que o
Apelante
se retire do imóvel
, se
absten
ha
de ingressar no bem sem expressa autorização do
Apelado e
de extrair madeiras na área.
No mais,
rejeito
u
o pedido de perdas e danos
, apresentado pelo Apelado
.

Além disso, o Juiz
retifico
u
o valor da causa para a importância de R$

100.000,00 (cem mil reais), conforme emenda à
inicial
constante do id
295062216
(fls. 92/102)
, e compeliu o Apelante a arcar
custas processuais e honorários advocatícios, fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor retificado
e
atualizado

da causa
.

Inconformado, o Apelante
sustento
u
ser possuidor legítimo de quatro glebas rurais registradas sob os nomes de “Fazenda
Passarella 6
, 7, 8 e
9”,
no
total
de
1.803,284 hectares, adquiridas de
João Martins
em agosto de 2009.

Alegou posse mansa e pacífica exercida por mais de 20 anos por si e seu antecessor, acrescida de múltiplas benfeitorias na área.

Alegou que,
em março de 2010, o
Apelado
adentrou a área com violência, intimidou empregados, ateou fogo
na
casa e instalações, causando prejuízos estimados em R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
.
E que, a
pós o registro do boletim de ocorrência e a reconstrução da casa, novas ameaças e tentativas de esbulho teriam ocorrido, motivando o
pedido de proteção possessória
.

Sustentou
erro de julgamento na valoração da prova, pois teria juntado extensa documentação comprobatória da posse e produzido prova
oral
.

Alegou
que, para o interdito proibitório, basta comprovar a posse, a ameaça e o justo receio,
cujos requisitos disse estarem
demonstrado
s
por
c
ertidões de matrícula
, b
oletins de ocorrência
, f
otografias das benfeitorias destruídas e reconstruídas
,
CCIRs
e outros documentos fundiários
, além da p
rova
ora
l de empregados que moravam e trabalhavam na área desde 2009.

Rechaç
ou
a validade da prova testemunhal produzida exclusivamente pelo
Apelado
, reputando-a vaga, genérica, contraditória e insuficiente para desconstituir a
sua
posse.

A
firmou, no mais, que o Apelado
é mero vizinho lindeiro, sem qualquer exercício de posse ou benfeitorias no imóvel, e que sua atuação violenta caracterizaria
esbulho.

Forte nesses
argumentos, pediu a reforma integral da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial com a consequente improcedência do pleito contraposto.

As contrarrazões estão anexadas no ID
29506282.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Jair Passarella

ajuizou
Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização por Perdas e Danos
em desfavor de
Oraci
João Bianchini Moro
ao argumento
de que,
em agosto de 2009,
adquiriu
de
João Martins
a propriedade de 04 (quatro) glebas
com área individual de 450,8210 ha, registradas sob as matrículas n.o 15.106
, 15.107, 15.108
a 15.109
d
o CRI de Chapada dos Guimarães
, sem competência territorial desde antes de 2009
, denominadas, respectivamente, de
Fazendas Passarella 6, 7, 8 e 9
.

O Apelante a
firm
ou
ter assumido a posse
tão logo adquirida a propriedade
e sofrido esbulho
poucos meses depois,
em março de 2010, atribuído ao Apelado, que teria invadido o imóvel, incendiado casa e intimidado seus prepostos.

Disse que registrou boletim de ocorrência
na Delegacia Regional de Sinop
, e que o Apelado seria seu lindeiro.

Forte na tese de que teria a posse com o ânimo de dono, o Apelante pediu a proteção possessória
, a fixação de multa por
descumprimento e a condenação do Apelado em perdas e danos,
estimados em R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
, consistente na reconstrução de casa destruída por prepostos do Apelado
.

Em sede de emenda, o valor da causa foi retificado para a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Realizou-se audiência prévia com a oitiva de
Eloir Ribeiro
e
Adilson Rodrigues Fraga
, ambos funcionários contratados pelo Apelante para a “limpeza da área”.
Afirmaram, sem provas, que estavam na área há 12 (doze) anos.

Em vista disso, o
pedido liminar foi indeferido pel
a

J
uíz
a
de origem
(ID 29506221
7
- pág.
31/39
); no entanto,
a decisão
foi
reverti
d
a
no
julgamento do
Agravo de Instrumento n.o 58.868/2010
, de relatoria d
o
D
r
. Mar
cel
o
de Souza Barros
.

Na contestação,
o Apelado disse que tomou ciência da invasão perpetrada pelo Apelante em 05/03/2010, ou seja,
07 (sete) meses depois de o Apelante, supostamente, ter adquirido a área de
João Martins
.

Afirmou que
os títulos registrais apresentados pelo Apelante não têm
lastro de legalidade,
posto que há mais de 30 (trinta) anos, contados do suposto
ato de esbulho (março/2010),
os municípios
de Vera e Feliz Natal não pertencem a
o Cartório de
Imóveis de
Chapada dos Guimarães
.

Disse que
as coordenadas geográficas descritas nas matrículas apresentadas pelo Apelante não condizem com a realidade
das áreas em disputa
, e que o suposto antecessor, Sr. João Martins, é pessoa desconhecida da região
.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo Apelado, o Apelante
disse que reside em Maringá/PR e que teria comprado a posse de pessoa residente em Marília/SP
, ou seja,
até março/2010, ficou claro que o Apelante sequer havia
exercido a posse efetiva sobre a área, localizada em Feliz Natal/MT e não em Chapada dos Guimarães/MT.

Quanto ao exercício da posse pelo Apelado, este afirmou ter adquirido
do Banco Auxiliar de Investimentos S.A.
, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Compra e Venda,
2.420 hectares em 1.987, cuja área est
á
localizada entre os municípios de Vera e Feliz Natal, no lugar denominado Atlântica, e que
passou a cham
á-la
de Fazenda Tartaruga.

Salie
n
t
o
u que

os próprios funcionários do Apelante reconheceram a sua posse exercida há muito tempo
, e que a área invadida pelo Apelante, na verdade, trata-se de área de reserva legal
, na qual está proibida a realização de benfeitorias
.

Expôs que, em 1997, realizou projeto de manejo sustentável da sua área junto ao IBAMA para a extração legal de madeiras, o que foi autorizado
.
Juntou documentos oficiais do CCIR,
tirado no INCRA, regularidade no INDEA/MT, autorização do IBAMA,

comprovante de quitação de ITR,
entre outros documentos.

Pediu, ao final de seu arrazoado, a improcedência do pedido formulado pelo Apelado e, em pedido contraposto, que
o Apelante se retire da ár
ea, se abstenha de extrair madeira e de entrar no local, bem como seja compelido a reparar os danos ambientais causados.

Após instrução processual, sobreveio sentença de mérito (ID
295062225 – pág. 29/35
),
que
julgo
u
improcedente a pretensão inicial
. Na ocasião, o Juiz
acolh
eu, em parte,
o pedido contraposto formulado pelo Apelado
e
determino
u
que o
Apelante se
abstivesse de ingressar no imóvel litigioso e praticar atos de turbação ou extração de madeira.

E mais. Diante da suspeita de irregularidade no registro imobiliário, efetivado pela Serventia da Comarca de Chapada dos Guimarães, determinou a remessa de cópia dos autos ao Corregedor-Geral da Justiça para as providências cabíveis
(20/03/2013)
.

Ocorre que mencionada
sentença foi anulada por esta Corte em sede de apelação
d
e
relatoria do Des. Adilson
Polegato
de Freitas,
sob fundamento de cerceamento de defesa, com
retorno dos autos à origem para produção
de
prova
oral
(sessão realizada em 30/09/2014)
.

Na reabertura da instrução, não houve produção de qualquer prova pelo Apelante
,
uma vez que não compareceu à audiência designada, não apresentou
rol de
testemunhas, não foi localizado por s
eu
patron
o
e, também, não trouxe provas adicionais.

Em sentido oposto, o Apelado apresentou testemunhas que confirmaram a sua posse pacífica e contínua desde 1
.
987
, consoante mídia anexada no
ID
295062861
.

Apresentadas as alegações derradeiras, d
ecorridos mais de 1
0
(dez) anos de
tramitação
, a fase
instrutória
f
oi

novamente
e
ncerrada, s
obrev
indo
nova sentença (ID 175247392),
que
confirmo
u
a improcedência d
o pedido
inicial
e acolheu, em parte, os pedidos contrapostos
.

Irresignado, o Apelante sustenta que as provas documentais e testemunhais produzidas
na fase
anterior
à sentença anulada
seriam suficientes para comprovar sua posse e o esbulho praticado pelo Apelado, razão pela qual pugn
ou
pela reforma da sentença para o fim de concessão do interdito proibitório e indenização por perdas e danos.

Em que pesem às alegações, o apelo não prospera.

Cuida-se de demanda possessória com pedido de tutela inibitória fundada no artigo 567 do CPC, que exige, como requisitos cumulativos, (i) a posse atual do autor, (
ii
) a ameaça concreta de turbação ou esbulho por parte do réu, e (
iii
) o justo receio da efetivação da ameaça.

A controvérsia exige, portanto, rigorosa aferição da posse e da ameaça.

Inicialmente, cumpre destacar que, na fase anterior à sentença anulada, o Apelante apresentou a seguinte documentação:

-
Matrículas n.o 15.106
, 15.107, 105.108 e
15.109
do
CRI de Chapada dos Guimarães
;

-
CCIRs
, atestados de localização, boletins de ocorrência e fotografias de benfeitorias
consistentes na construção de
casa, cercas, estradas
e
plantações;

- Prova oral nas pessoas de
Adilson Rodrigues Fraga e Eloir Ribeiro
,
funcionários do Apelante e do alegado antecessor,
Sr.
João Martins
, que
declararam que
o Apelante
estava na posse, cultivava a área, e que houve incêndio atribuído ao Apelado.

A despeito do conjunto probatório acima relacionado, tal qual
ponderado pela sentença anulada, tais documentos possuem vício formal insanável, porquanto os registros foram lavrados em cartório (Chapada dos Guimarães) sem
competência territorial sobre os imóveis
em disputa
que
,
à época
,
já pertenciam à Comarca de Feliz Natal
e Vera
.

É incontroverso que a

falt
a de atribuição registral contamina a validade dos títulos apresentados.

Além disso, o suposto transmitente, Sr.
João Martins
, segundo constataram as testemunhas do Apelado, é completamente desconhecido na região, sem histórico dominial ou mesmo indícios de posse legítima.

Em termos mais claros, a
cadeia de transmissão apresentada pelo Apelante é falha, sem respaldo em escritura pública ou posse reconhecida anteriormente.

Registra-se que, a
pós a anulação da sentença por cerceamento de defesa, apesar de
o Apelante
ter requerido a produção de prova
oral
e depoimento pessoal, não apresentou
rol de
testemunhas, não compareceu à audiência designada, não atualizou seu endereço e não prestou depoimento pessoal,
torna
ndo
-se
o único responsável pela
frustra
ção
completa
da
própria pretensão de reexame probatório.

Trata-se de comportamento processual desidioso e contraditório, típico de litigância procrastinatória, uma vez que provocou a anulação da sentença anterior, mas renunciou à oportunidade de corroborar seus próprios argumentos
, o que fez com
que se mantivesse na posse por mais de 15 (quinze) anos
sem lastro, já que o Apelado se opôs ao exercício possessório do Apelado 07 (sete) meses depois da propalada “aquisição” feita em agosto/2009
.

Lado
outro, a parte
A
pelada produziu prova oral
firme
, precisa e harmônica, composta por
03 (
três
)
testemunhas (
José Laurindo Gomes Neto, Pedro da Silva Aranha e Wilson Carvalho
), tod
o
s residentes antigos da região, as quais
c
onfirmaram que o Apelado exerce a posse mansa e pacífica sobre toda a área da Fazenda Vale do Tartaruga desde 1987
.

Somado a isso,
há
existência de manejo florestal legalmente autorizado pelo IBAMA desde a década de 1990
e que a
área
ocupada
pelo Apelante integra a reserva legal do imóvel do Apelado, composta por vegetação nativa, sem benfeitorias ou ocupações regulares por terceiros
.

A prova testemunhal
também
é uníssona em afirmar que o Apelante
jamais
foi
visto
, assim como
qualquer funcionário
seu
, salvo os episódios denunciados pelo próprio Apelado como invasões ilegais e clandestinas.

E não é só isso. O
s documentos do Apelado são coerentes e foram registrados nos cartórios competentes, com cadeia dominial iniciada por contrato com instituição financeira oficial (Banco Auxiliar de Investimentos S/A).

A legalidade da posse e da propriedade do Apelado foi amplamente confirmada por laudos topográficos, georreferenciamento, e certidões ambientais.

Conforme adiantado no início deste voto,
o interdito proibitório exige demonstração de posse atual e legítima do
demandante
, além da efetiva ameaça à posse, o que não se configurou no caso concreto.

Isto é, o
Apelante não demonstrou posse legítima, contínua ou pacífica. Ao contrário, os elementos apontam para
f
raude registral na origem dominial
, d
esconhecimento do transmitente (João Martins)
, a
usência de benfeitorias duradouras ou exploração comprovada da terra
, p
rova oral limitada e unicamente sustentada por seus empregados
, isso sem falar na i
nércia
d
a produção probatória após reabertura da instrução.

Já o
Apelado
,
apresentou sólida comprovação da posse, documental e testemunhal, acompanhada de projeto de manejo florestal com averbação oficial, o que implica exercício dos poderes de uso e gozo característicos da posse direta com ânimo de dono.

Logo, não há retoques a serem feitos na sentença recorrida, inclusive quanto ao acolhimento parcial do pedido
contraposto, para que o Apelante se abstenha de explorar a área e
se retire do local
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para
20% do valor retificado e atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025